Tribunal: TJMT
Processo: 1018392-85.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018392-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (AGRAVANTE), DIRCEU AURELIO MILANESI - CPF: 286.745.530-87 (AGRAVADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0032-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523,§1º DO CPC – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018392-85.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato, reconhecendo o excesso de execução, e condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em 10%
do proveito econômico obtido com a impugnação
.

Os agravantes alegam que o devedor não efetuou o depósito da quantia incontroversa, logo, apesar do provimento dado à Impugnação, ele deve ser condenado no pagamento da multa e honorários advocatícios (§ 1º do art. 523 do CPC).

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 178656666)

Contraminuta apresentada

(ID n.

180849161).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, em primeiro grau, de Cumprimento de Sentença que foi impugnado pelo agravado (devedor), alegando excesso de execução.

O pedido foi acolhido, o os credores condenados a pagar os honorários advocatícios de 10%
do proveito econômico obtido com a impugnação.

Os agravantes alegam que ainda que a Impugnação tenha sido acolhida, tal fato não os exime do pagamento da multa e honorários advocatícios, porque eles não depositaram o valor do débito antes de discuti-lo.

Todavia, da análise da decisão agravada não se verifica que ela tenha analisado a matéria discutida neste Recurso, pois limitou-se a acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertado pelo ora agravado, para determinar a retificação dos cálculos pelo credor, ora agravante, a fim de que a correção monetária e os juros de mora incidam desde a fixação dos honorários advocatícios.

A esse decisum o agravante opôs Embargos de Declaração suscitando suposta omissão da decisão com relação ao seu direito ao recebimento da multa e honorários do §1º do art. 523 do CPC ante o não pagamento espontâneo do valor tido por incontroverso, porém, antes que o magistrado analisasse os Aclaratórios, os agravantes optaram em interpor este Agravo de Instrumento.

Logo, como este tipo recursal limita-se à averiguar o acerto ou desacerto da decisão agravada, e nela não se encontram decididos nenhum dos temas destacados nesta via, impõe-se o seu não conhecimento por supressão de instancia.

Pelo exposto, não conheço o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023